Tribunal: TJSP
Processo: 1022827-91.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
r. Acerto. Laudo pericial que não verifica predominância das características atinentes ao padrão adotado pelo Fisco. Inteligência do artigo 15 da Lei Municipal 10.235/1986. Recurso denegado.
(TJSP; Apelação Cível 1022827-91.2021.8.26.0053; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/07/2024; Data de Registro: 29/07/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/07/2024

Data de publicação:

29/07/2024

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamentos de imposto predial e territorial urbano dos exercícios de 2014 a 2019. Sentença a reconhecer incorreção do padrão construtivo do imóvel adotado no lançamento complementar. Acerto. Laudo pericial que não verifica predominância das características atinentes ao padrão adotado pelo Fisco. Inteligência do artigo 15 da Lei Municipal 10.235/1986. Recurso

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamentos de imposto predial e territorial urbano dos exercícios de 2014 a 2019. Sentença a reconhecer incorreção do padrão construtivo do imóvel adotado no lançamento complementar. Acerto. Laudo pericial que não verifica predominância das características atinentes ao padrão adotado pelo Fisco. Inteligência do artigo 15 da Lei Municipal 10.235/1986. Recurso denegado.